Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-30.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Ação de indenização por danos materiais e morais. Frustração de viagem. Descumprimento contratual. Inexistência de dano moral. Recurso desprovido.
1. Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por André Brandão Peres e Cíntia Caetano Freire Brandão contra 123 Viagens e Turismo Ltda. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 11.342,52, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros de mora pela SELIC desde a citação. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
2. Inconformados com a improcedência do pedido de indenização por danos morais, os autores interpuseram recurso inominado, alegando que a frustração de sua viagem em família, planejada com antecedência, configura ofensa aos direitos da personalidade. Requerem a reforma da sentença para a condenação da ré em danos morais no valor de R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão
3. Se houve configuração do dano moral em decorrência do descumprimento contratual.
III. Razões de decidir
4. O cerne do recurso reside na alegação de que a frustração da viagem em família configura dano moral indenizável. Contudo, o entendimento consolidado pela jurisprudência e pela doutrina, especialmente conforme lição de Sérgio Cavalieri Filho, é de que o dano moral exige lesão a um bem integrante da personalidade, como honra, liberdade ou integridade psicológica, com consequências como vexame, dor ou sofrimento que ultrapassem os dissabores da vida cotidiana.
5. No caso, a ausência de emissão dos bilhetes e a consequente frustração da viagem planejada, embora incômoda e geradora de descontentamento, não demonstram a efetiva lesão aos direitos da personalidade. Prevalece o entendimento de que o mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo quando acompanhado da demonstração de ocorrência de consequências graves que extrapolem o mero aborrecimento.
6. A ausência de comprovação de que os autores tenham sofrido constrangimento, humilhação ou qualquer abalo psicológico relevante inviabiliza a reparação por danos morais. A situação apresentada está inserida nos aborrecimentos da vida moderna e deve ser resolvida na esfera patrimonial, já contemplada na condenação ao pagamento de danos materiais.
7. Ademais, o caráter pedagógico da indenização por danos morais não pode ser confundido com o simples desejo de punição do fornecedor, especialmente quando inexiste comprovação de violação grave aos direitos da personalidade.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência correspondentes à 15% do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: n.a.
Jurisprudência relevante citada: n.a.